Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-06.2014.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000881-06.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), SERGIO LUIZ BERNARDELLI JUNIOR - CPF: 010.313.901-03 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), MEIRE PAGLIUCA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA (APELANTE), ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2o, §§ 4o E 6o DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP -

DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA E ACEITE – DOCUMENTO

UNILATERAL – IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – DESCONTO INDEVIDO E INJUSTIFICÁVEL DE VALORES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OUTRA DÍVIDA PASSÍVEL DO DESCONTO – ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM JUROS DESDE A DATA DO DESCONTO E CORREÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

À luz do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro.

Configura-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Mostra-se indevido e injustificável o desconto de valores durante a tramitação do feito, sob pretexto de existência de outra dívida, a qual não foi comprovada, configurando-se tal prática em alteração da verdade dos fatos, acarretando a viabilidade de multa de 1% sobre o valor da causa, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do correntista, com juros desde o desconto e correção monetária, a partir da citação.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da “
Ação de Cumprimento Forçado da Oferta c/c Anulação de Cláusula Contratual, c/c reparação de Danos Materiais e Declaração de Inexistência de Débito no 0000881-06.2014.8.11.0098 - Cod. 54430”
, proposta em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
. e
ICATU SEGUROS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos,
REVOGOU
a tutela antecipada anteriormente deferida e
CONDENOU

a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) No dia 15/04/13, o de cujus ADELMO assinou um contrato de empréstimo rural, no valor de R$ 104.500,00, junto ao Banco Sicredi para comprar 40 vacas matrizes e 01 touro leiteiro. Para obter o empréstimo, o de cujus assinou a Cédula de Crédito Rural no B31330281-0”; que “(...) No referido contrato de empréstimo, constava que ADELMO deveria contratar um seguro prestamista (páginas 05 e 06, constam as cláusulas “c”, “d” e “f”, sob o título “Obrigação Especial Relacionada a Garantia e Novo Gravame”)”; que “(...) visando cumprir o necessário para obter o empréstimo, ADELMO também efetuou a contratação de um seguro prestamista na agência do Sicredi de Porto Esperidião”; que “(...) Após isso, o Sicredi creditou o valor do empréstimo (R$ 104.500,00) na conta-corrente de ADELMO em 16/05/13”; que “(...) Ainda no dia 16/05/13, o Sicredi debitou da conta-corrente de ADELMO, o valor de R$ 56,37 referente à primeira parcela do prêmio do seguro garantidor da dívida contraída pelo falecido em razão do empréstimo (seguro prestamista)”.

Menciona “(...) que o valor do prêmio (R$ 56,37) foi lançado no extrato do falecido com o código B31330281, ou seja, o código da Cédula de Crédito Rural. Com isso, não haveria como o falecido pensar que o contrato de seguro não foi concluído, pois além de descontada uma parcela de sua contra, o empréstimo foi liberado para ele”; que “(...) No mês seguinte, em 17/06/13, foi debitada da conta-corrente do de cujus, a segunda parcela do seguro (prêmio), no valor de R$ 54,55, sob o código B31330281”; que “(...) Neste contexto, com o valor do empréstimo em mãos e duas parcelas de seguro debitadas de sua conta , o falecido pensava que estava efetivamente segurado, não só por uma questão de lógica, como pelo princípio da boa fé contratual. Ademais, ADELMO nunca foi notificado pelas apeladas sobre eventual recusa da proposta de seguro ou falta de documentos, para que ele apresentasse”.

Afirma que “(...) Em 21/04/14 , infelizmente ADELMO faleceu (fl. 13 – ID 68058395)”; que “(...) a viúva (inventariante) e os herdeiros foram até a agência do Sicredi desta cidade para apanhar a documentação e dados bancários necessários à abertura de inventário e pedir a quitação do empréstimo, pois sabiam da existência do seguro que o quitaria em caso de morte. Ocorre que, para a surpresa e desespero da viúva e dos herdeiros, foram informados no Sicredi de que o contrato de seguro “não foi aceito pelo setor competente” e que não pagariam nada e nem dariam como quitado o empréstimo em questão”; que “(...) O Sicredi não deu nenhuma justificativa, não apresentou detalhes e nem informações do motivo da negativa. Se limitou a dizer que o “contrato de seguro não deu certo”; que “(...) O gerente da agência, além de ter sido grosso com a viúva e os herdeiros, se negou a apresentar os documentos referente ao seguro e dita resposta negativa da Icatu Seguos S/A. Posto isso, a inventariante pediu uma reavaliação do contrato de seguro junto ao Sicredi, que entrou em contato com a Icatu Seguros S/A e juntos retornaram uma resposta negativa para a família do de cujus”.

Sustenta que as requeridas/apeladas apresentaram respostas negativas genéricas sem motivação, e que violaram o dever de informação.

Salienta “(...) que no dia 28/06/13 (fl. 12 – ID 68058407), o Sicredi estornou o valor referente à primeira parcela do seguro (R$ 53,37) na conta do falecido, mas no dia 16/07/13 efetuou o débito da terceira parcela do seguro na conta do falecido (fl. 14 – ID 68058407), referindo-se à parcela com o código B31330281. No dia 20/08/13 o Sicredi estornou parte do valor referente à segunda parcela do seguro (a parcela era de R$ 54,55 e o estorno foi de R$ 34,55) e no dia 28/08/13, estornou o valor da terceira parcela do seguro”, demonstrando desorganização, eis que “(...) mesmo tempo que cobrava uma parcela do seguro, estornava outra e ainda, estornou uma em valor menor”.

Defende que “(...) o falecido NÃO foi informado que o contrato de seguro havia sido recusado por instâncias superiores do Sicredi e pela Icatu. Portanto, se obteve um empréstimo que era condicionando à contratação de um seguro e chegou a pagar três parcelas deste seguro, era obvio que ele pensava que estava segurado”; que “(...) se ele assinou um a proposta de seguro, em caso de rescisão, recusa, falta de documentos ou eventuais problemas, deveria ter sido informado para poder tomar as providências cabíveis, seja apresentando novos documentos, procurando uma nova seguradora sem a intermediação do Sicredi, etc”.

Preliminarmente, requer o restabelecimento da tutela antecipada, eis que pode haver negativação do nome da viúva e dos herdeiros; ou serem executados com o trânsito em julgado da lide.

Frisa que “(...) o falecido ADELMO contratou um empréstimo junto ao SICREDI, bem como lhe confiou a contratação de um seguro prestamista junto à ICATU. Houve pagamentos de prêmios do seguro. Ocorre que, as apeladas nunca notificaram o falecido ADELMO sobre eventual recusa do seguro prestamista e nunca lhe solicitaram alguma documentação complementar. O SICREDI ficou incumbido de praticar todo e qualquer ato para a contratação do seguro. Não há comprovante de notificação das apeladas SICREDI e ICATU para ADELMO, que pensava estar segurado”.

Argumenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Aponta que durante a tramitação da ação “(...) a apelada SICREDI, maliciosamente, no dia 28/12/2017 efetuou o débito de R$ 9.380,20 da conta capital do falecido ADELMO. Em 18/02/2021, o SICREDI debitou R$ 23,16 da conta capital do apelante. Novamente, em 23/03/2021, o SICREDI debitou R$ 0,10 da conta capital do falecido. E mais uma vez, em 27/12/2021, o SICREDI debitou R$ 0,18 da conta capital do ESPÓLIO DE ADELMO (...). Diante disso, o saldo da conta capital do ESPÓLIO DE ADELMO ficou em R$ 0,01 (um centavo)”.

Assevera que (...) A inventariante MEIRI somente tomou conhecimento de 8 tais fatos em abril de 2022, pois esteve em Porto Esperidião para visitar os parentes, aproveitou e foi até o SICREDI e solicitou o extrato da conta capital”; que “(...) A conta capital refere-se às cotas que o falecido tem do banco apelado SICREDI, o qual é uma cooperativa. As cobranças acima mencionadas, praticadas pelo SICREDI totalizam R$ 9.403,64”.

Pede-se “(...) a concessão da tutela específica, consistente na condenação das apeladas na devolução/pagamento dos valores debitados acima mencionados R$ 9.403,64, corrigidos com juros legais e correção monetária a partir dos eventos de cobrança especificados”.

Destaca que não houve pedido de preclusão da manifestação da Apelada Sicredi; e também sobre litigância de má-fé e adulteração do número de contrato e pedido de exibição de documento.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, diante da aceitação tácita da proposta de seguro pela seguradora, pois o estorno do prêmio se mostra irrelevante, devendo ocorrer obrigatoriamente a notificação formal da recursa do seguro.

Diz que houve descumprimento do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004 da SUSEP.

Subsidiariamente, salienta que “(...) AINDA QUE SE CONSIDERE O ESTORNO COMO COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA, PERSISTE A CONCORDÂNCIA TÁCITA DA SEGURADORA À PROPOSTA DE SEGURO, JÁ QUE O PRIMEIRO ESTORNO OCORREU FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 2o, §4o E §6o DA CIRCULAR 251/2004 DA SUSEP”.

Aduz que “(...) os documentos (“cartas de recusa”) juntadas pela apelada ICATU (datadas em 24/06/13, 24/07/13 e 24/08/13 - fls. 03/05 do ID 68058409 ) não provam nada. Também são documentos UNILATERAIS. Meros escritos que podem ser preenchidos como e quando a apelada quiser. Tais cartas não vinculam o falecido ADELMO, pois não constam o “recibo” dele . Aliás, NÃO CONSTA “RECIBO” OU “ACEITE” DE NINGUÉM, NEM DO FALECIDO ADELMO E NEM DA ESTIPULANTE SICREDI”; “(...) há campo para assinatura da cooperativa (SICREDI de Porto Esperidião) e do associado (no caso o falecido ADELMO), mas não há assinatura de ninguém, apenas do remetente”; que “(...) Para produzir efeito, seja em relação a ADELMO ou ao SICREDI, os documentos teriam que conter a assinatura deles, conforme determina o art. 219 do Código Civil”.

Alega que “(...) as alegadas cartas de recusa mencionadas pela apelada ICATU e acatadas pelo juízo a quo nunca existiram, nunca chegaram ao conhecimento do falecido ADELMO ou de sua família. Se a apelada ICATU alega isso, deveria provar, é dever dela, mas não provou conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015 e art. 14, §3o, I e II, do CDC”; que “(...) As únicas comunicações formais de recusa que realmente ocorreram foram APÓS A MORTE de Adelmo (faleceu em 21/04/14), e somente depois que a inventariante Meiri entrou em contato com a apelada ICATU , tentando obter a cobertura do seguro, que foi negado. Todavia, foram as negativas feitas fora do tempo de 15 dias e não descaracterizam a aceitação tácita da proposta de seguro. Estas são as únicas cartas com o “recibo” que prova a ciência da recusa (fls. 149 e 151 do ID 68058402), todavia, ocorridas após a morte do falecido e muito após o prazo legal de 15 dias que a ré tinha para não acarretar a aceitação tácita do seguro”.

Aduz “(...) SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJAM ACEITOS OS DOCUMENTOS DE FLS. 03/05 do ID 68058409 COMO PROVA DA NOTIFICAÇÃO FORMAL ICATU AO SICREDI – CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE DO SICREDI QUE NÃO COMUNICOU NADA AO FALECIDO ADELMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”; argumentando que “(...) se a apelada SICREDI recebeu a comunicação de recusa, ela não repassou a informação ao falecido ADELMO”.

Frisa omissão do dever de informação ao consumidor – acarretando defeito na prestação de serviço.

Argumenta que em se tratando de contrato de adesão – seguro prestamista – deve-se dar interpretação favorável à parte hipossuficiente, considerando-se legítima a expectativa do consumidor falecido em ter a proposta de seguro vigente.

Requer o

“(...) PROVIMENTO da presente apelação, reformando a sentença do juízo a quo, para que a ação seja julgada totalmente procedente, nos seguintes termos: a) Preliminarmente, a1) o restabelecimento da tutela antecipada; a2) a concessão ou manutenção do efeito suspensivo à apelação; b) Preliminarmente, caso esta Corte não se convença da comprovação contida nos autos de que apelada SICREDI falseou/inventou o “contrato B71320102-7”, que nunca foi assinado por ADELMO e refere à mesma dívida do contrato B31330281 (vide ID 92823165), requer que com fundamento no art. 396 c/c art. 397, I, II e III, do CPC, seja a apelada SICREDI intimada para juntar aos autos o “contrato B71320102-7”, no prazo de 05 dias (art. 398 do CPC), sob pena de confessar que ele inexiste e que não foi assinado pelo autor (art. 400, I e II, do CPC); c) No MÉRITO, a total procedência da ação (fls. 107/109 – ID 68058402); d) seja declarada a nula a cláusula “G”, da página 06, do contrato de empréstimo rural; e) seja a declarado vigente o contrato de seguro prestamista relacionado ao empréstimo rural; f) sejam as apeladas condenadas a arcar com o saldo devedor do empréstimo rural (contrato no B31330281-0); g) g.1) nos termos do art. 497, caput e parágrafo único4 e 499, do CPC e art. 84 caput e parágrafos do CDC, seja concedida a tutela específica, consistente na condenação das apeladas na devolução/pagamento ao espólio, dos valores debitados na contra capital do ESPÓLIO DE ADELMO, consistente em R$ 9.403,64, corrigidos com juros legais e correção monetária a partir dos eventos de cobrança especificados acima. g2) sejam as apeladas condenadas a restituir eventuais outros valores que vierem a ser cobrados do espólio até o trânsito em julgado da lide; g.3) Vale mencionar que tais pedidos inclusive encontram-se englobados no “item g” dos pedidos inseridos na petição inicial (fl. 107 – ID 68058402). h) sejam as apeladas compelidas a efetuar a quitação dos valores que ainda não tiverem sido pagos, declarando a plena QUITAÇÃO do empréstimo; o qual, como já exposto, encontra-se acobertado pelo seguro prestamista. i) i.1) seja a apelada SICREDI condenada por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 5o, 6o e 80, II e V, c/c art. 81, todos do CPC, por ter efetuado os débitos na conta capital do falecido enquanto ainda tramitava a lide e mediante adulteração da numeração do contrato; i.2 ) pelo mesmo motivo, seja a apelada SICREDI condenada por ato atentatório à dignidade da justiça, condenando-a em multa e nas demais sanções cabíveis, nos termos do art. 77, I e VI e §2o do CPC; i.3) seja declarado INEXISTENTE o “contrato B71320102-7” ou seja ele declarado QUITADO, pois conforme dito pelo preposto do SICREDI (vide ID 92823165), trata-se da mesma dívida, mas ela mudou o número; j) a condenação das apeladas ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. l) Excelências, os apelantes não se opõem ao pagamento dos prêmios do seguro de maio de 2013 a abril de 2014, conforme precedente deste E. TJMT5 , que em caso idêntico, acolheu a pretensão os mesmos apelantes, contra outra seguradora e banco”.

Em contrarrazões, BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. Por sua vez, ICATU SEGUROS S/A suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, defende o desprovimento do apelo. Subsidiariamente, requer que “(...)
eventual condenação deverá observar o disposto no item IV, mais precisamente se limitar ao objetivo do seguro prestamista, qual seja, garantir o pagamento de compromisso financeiro assumido pelo segurado junto à estipulante, ou seja, quitar o saldo devedor do contrato principal, respeitando o limite máximo do capital segurado previsto em contrato”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

– AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais são hábeis ao confronto da fundamentação utilizada na sentença. Ou seja, há elementos suficientes para que se analise o acerto ou não da sentença, diante das razões trazidas no recurso.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelas Recorridas.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos da “
Ação de Cumprimento Forçado da Oferta c/c Anulação de Cláusula Contratual, c/c reparação de Danos Materiais e Declaração de Inexistência de Débito no 0000881-06.2014.8.11.0098 - Cod. 54430”
, proposta por
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA
, em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
. e
ICATU SEGUROS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos,
REVOGOU
a tutela antecipada anteriormente deferida e
CONDENOU

a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Os pontos a serem analisados neste feito são os seguintes:

- ausência de notificação formal acerca da recusa do seguro prestamista contratado, o que acarretaria entendimento de aceitação tácita, eis que ocorreu o pagamento do prêmio e depois efetuado estorno dos valores; e se os estorno é irrelevante ou não;

-
descumprimento ou não do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004 da SUSEP.

- Se os documentos (“cartas de recusa”) juntadas são hábeis para demonstração de ciência do consumidor sobre a recusa do seguro prestamista;

- existência ou não de dever de informação – acarretando defeito na prestação de serviço.

-
efetivação de débito de R$ 9.380,20 da conta capital do falecido ADELMO durante a tramitação da ação, além de outros pequenos valores; e necessidade de devolução de tais valores, devidamente corrigidos;

Desde logo, considero que as Recorridas/Apeladas infringiram o dever de informação, pois firmaram com ele contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Rural (de n.
B31330281-0) - contendo Seguro Prestamista; e, depois de assinado o pacto, houve a recusa do seguro, sem que fosse informado legalmente, e dentro do prazo, descumprindo, assim, o
artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004 da SUSEP.

Diz o mencionado artigo:

“
Art. 2o A sociedade seguradora terá o prazo de
15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta
, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

[...]

§ 4o Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta,
devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

[...]

§ 6o
A ausência de manifestação, por escrito da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta
.”

Tem-se, assim, que se considerar a tese de aceitação tácita do seguro. Ademais, constata-se que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias para a efetivação da recusa.

A esse respeito, colaciono julgado deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA - PROPOSTA DE SEGURO – DESCONTO DE PARCELA DO PRÊMIO EFETIVADA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – ESTORNO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DA CIRCULAR No 251/2004 DA SUSEP – PAGAMENTO DO PRÊMIO – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2o da Circular no 251/2004 da SUSEP.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), deve incidir a partir da citação. (N.U 0001350-52.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”

No mesmo sentido está o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO
SEGURO
E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA
RECUSA
DA PROPOSTA DE
SEGURO
AO PROPONENTE.
ACEITAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.o 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Dentro desse contexto, não visualizo que tenha havido Notificação Formal sobre o ocorrido (recusa do seguro), pois os documentos que atestariam a ciência do segurado/falecido sobre a recusa e os motivos, não possuem assinatura ou aceite, sendo, portanto, unilaterais e imprestáveis ao caso, destacando-se a existência de espaço reservado para a assinatura e data de recebimento nos respectivos documentos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE RECUSOU A PROPOSTA - AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL E JUSTIFICADA DA RECUSA - COBERTURA DEVIDA - BOA FÉ DO SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL -DATA DO SINISTRO- SENTENÇA MANTIDA.

Incumbe à seguradora cientificar formal e justificadamente o segurado acerca da não aceitação da proposta, sob pena de ser considerada aceita a contratação do seguro.

In casu, a seguradora não procedeu à notificação acerca da recusa a contento, pois o documento acostado aos autos, o qual seria a comprovação da cientificação da não aceitação da proposta de seguros, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem qualquer assinatura das partes.

A correção monetária é mero fator de atualização do valor da moeda, devendo incidir a partir da data em que se tornou exigível a obrigação e não do ajuizamento da ação, pelo que, nos casos de cobrança de seguro de vida, os valores devidos hão de ser monetariamente corrigidos desde a data do sinistro. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.235825-2/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2014, publicação da súmula em 07/03/2014)”.

No que concerne à efetivação de
débito de R$ 9.380,20 (nove mil e trezentos e oitenta reais e vinte centavos) da conta capital do falecido ADELMO durante a tramitação da ação, além de outros pequenos valores, tenho que todos eles são injustificáveis, eis que procedidos no curso da demanda e não trazem lastro qualquer de legalidade, pois não há qualquer demonstração de que o desconto tenha ocorrido por cobrança correspondente a outro empréstimo. Assim, é plausível a pretensão de condenação das apelantes, por alteração da verdade dos fatos, cabendo tanto a restituição dos valores com juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa.

Por outro lado, considero pertinente que haja o pagamento do prêmio, conforme contratado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, à luz do artigo 85, § 2o, c/c o § 11 do CPC, inverto o ônus fixado na sentença e
FIXO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024